Tribunal: TJSP
Processo: 2294441-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença de pronúncia com manutenção da prisão preventiva. Pretensão à liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Inexistência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.